Tribunal: STF
Processo: HC 113490
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus. Furto tentado – art. 155, c/c art. 14, II, do Código Penal. Princípio da insignificância. Inadequação e ausência dos pressupostos. Res furtivae de valor significativo. Contumácia delituosa. Crime impossível: Tema não examinado pelo Tribunal a quo. Supressão de instância.



    1. O Código Penal, no artigo 155, § 2º, ao se referir ao pequeno valor da coisa furtada, disciplina critério de fixação da pena – e não de exclusão da tipicidade -, quando se tratar de furto simples.



    2. O princípio da insignificância não há de ter como parâmetro tão somente o valor da res furtiva, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do agente no âmbito da sociedade, para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela.



    3. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal.



    4. In casu, as instâncias precedentes afirmaram a existência de antecedentes criminais, autorizando inferir que a prática delitiva constitui o meio de vida da paciente, além de que não há falar em indiferente penal se o valor da res furtivae (dois aparelhos de telefone) representava 63% do salário mínimo vigente à época dos fatos, por isso não pode ser considerado ínfimo nem desprezível.



    5. Consectariamente, a conduta imputada ao agente não pode ser considerada como inexpressiva ou de menor afetação social, para fins penais, adotando-se a tese de atipicidade da conduta em razão do valor do bem subtraído - mesmo na hipótese de furto qualificado.



    6. Ostentando a paciente antecedentes criminais contra o patrimônio, não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes: HC 107067, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 26/5/2011; HC 96684/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 23/11/2010; e HC 108.056, 1ª Turma, Rel. o Min. Luiz Fux, j. em 14/02/2012.



    7. De mais a mais, conforme constatado pelo Ministério Público Federal, “... a atipicidade material da conduta poderá vir a ser reconhecida ao final da instrução criminal, momento mais adequado à verificação de sua efetiva ocorrência”



    8. O tema atinente ao crime impossível não foi examinado pelo Tribunal a quo, portanto não pode ser conhecido nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: HC 100595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJ de 9/3/2011; HC 100616 / SP - Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011, DJ de 14/3/2011; e HC 98616/SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010.



    9. Habeas corpus conhecido, em parte, e denegada a ordem nessa extensão.